Tribunal: STF
Processo: Rcl 82916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001460-07.2019.5.02.0083, descumprido o decidido na ADI 5.766, bem como o disposto nos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz que o Órgão reclamado reformou decisão que havia indeferido os benefícios da justiça gratuita à parte beneficiária “sob o fundamento de que a decisão regional, nesse aspecto, possuiria natureza interlocutória e, portanto, não estaria sujeita a exame naquele momento processual”.



    Afirma ter se configurado, nos autos de origem, afronta aos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal em razão do “conhecimento do recurso ordinário do interessado apenas após a interposição e provimento de agravo de instrumento resultou na reforma do julgado”.



    Segue argumentando que o Órgão reclamado operou pronunciamento terminativo sobre o tema, com formação da coisa julgada em relação à matéria.



    Alega que a decisão reclamada ignorou prova documental a respeito da ausência de pressupostos legais exigidos pelo § 3º do art. 790 da CLT, art. 99, § 2º, do CPC, bem como inobservou o decidido na ADI 5.766.



    Nesses termos, aduz que o Órgão reclamado não observou os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, que requer a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV; e 93, IX, da Lei Maior, a reclamação é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A parcela da postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a alegação genérica de violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais não veicula precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADI 5.766, não vislumbro estrita aderência temática.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022 — grifei)



    O Tribunal Regional do Trabalho, por sua vez, ao dar provimento ao agravo de instrumento em recurso ordinário interposto pela parte beneficiária e deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, assim fundamentou seu entendimento:



    É certo que o autor acionou o Judiciário com advogado por ele contratado e não com patrocínio do Sindicato, nos termos da Lei 5.584/70, todavia, entendemos, melhor estudando a matéria, que o pedido de benefício da Justiça gratuita, não tem por pressuposto tal requisito. 



    A Lei 5.584/70 ao se referir a assistência judiciária na Justiça do Trabalho, não está se referindo ao pagamento das despesas processuais. 



    De qualquer modo, a exigência ali contida, para fins de declaração de pobreza, foi revogada pela Lei 7.150 de 04. julho de 1986, que dispõe: 



    "Art. 4. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família." 



    Tal lei revogou os artigos 1. e 4. da Lei 1.060/50, remanescendo em vigor o artigo 6. do referido diploma: 



    "Art.6. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo o Juiz, em face das provas, conceder ou denegar de plano o benefício de assistência...". 



    O artigo 790, em seu parágrafo 3. admite a dispensa do recolhimento de custas, até mesmo de ofício, tratando-se de um mecanismo legal para permitir o conhecimento da ação. 



    No caso em tela o autor pediu a concessão dos benefícios da Justiça gratuita na inicial (f.11) e juntou declaração de pobreza às f.15. Assim, entendemos, ter o autor o direito pleiteado.



    Reforma-se e determina-se o processamento do recurso ordinário, que julgo a seguir.



    (Grifei)



    No paradigma, foi declarada inconstitucional tão somente a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    Todavia, o Juízo reclamado não se manifestou sobre a aplicabilidade (ou não) da norma declarada inconstitucional, sendo inadequado suscitar a matéria de forma inaugural em sede de reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente